Tribunal: TJDFT
Processo: 0712990-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PEDIDO DE CONSULTA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS INDEFERIDO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que, diante da ausência do endereço para citação do réu, indeferiu a petição inicial, declarando extinto o processo, sem apreciação do mérito. Em seu recurso a parte recorrente defende, em apertada síntese, que a extinção do feito se deu de forma prematura, culminando por denegar a necessária prestação jurisdicional, preconizada pelo art. 5o, XXXV da CF. Entende que, uma vez que desconhece o paradeiro da parte recorrida, perfeitamente cabível o pedido de pesquisa de endereços por meio dos sistemas judiciais. Pugna pela anulação da sentença e retorno dos autos à origem para que sejam realizadas as buscas pelos sistemas eletrônicos e o consequente prosseguimento do feito.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 20016980).
III. Dispõe o art. 14 da Lei 9.099/1995 que a parte autora deve fornecer o endereço atualizado da parte ré para os fins de citação. Contudo, tal disposição não impede o Juízo de realizar consulta aos sistemas informatizados disponíveis a fim de localizar o endereço da parte ré.
IV. Ademais, nos Juizados Especiais Cíveis o processo orienta-se pelos critérios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, dentre outros, conforme prevê o art. 2o da Lei 9.099/95. Destarte, se mostra injustificável a aplicação nos Juizados Especiais dos preceitos do Código de Processo Civil que impliquem entraves à marcha processual. Portanto, a pesquisa de endereço das partes pelos sistemas informatizados revela-se verdadeira ferramenta de auxílio à celeridade e economia processual, bem como à efetividade do processo.
V. In casu, a parte recorrente apresentou 3 endereços distintos para a citação do recorrido, tendo sido diligenciado dois destes, sem sucesso (ID 20016960 e 20016962). A parte recorrente, patrocinada pela Defensoria Pública, intimada a promover a citação do recorrido, afirma desconhecer outro endereço e pede a utilização dos sistemas judiciais para tentar localizá-lo.
VI. Com efeito, a extinção do feito se mostra prematura, pois não houve o esgotamento das tentativas de localização da parte ré/recorrida, devidamente solicitada pela parte recorrente, violando os princípios da cooperação, do livre acesso à jurisdição, da celeridade, da economia processual, dentre outros. Nestes termos, impõe-se a anulação da sentença de extinção.
VII. Precedentes: (Acórdão 1034162, 07086894320168070007, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/7/2017, publicado no DJE: 3/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão n.1021147, 07003644520178070007, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 06/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão n.995929, 07041905020158070007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 17/02/2017, Publicado no DJE: 06/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. Recurso conhecido e provido para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para que sejam realizadas as pesquisas nos sistemas informatizados para a localização da parte ré/recorrida, com o consequente regular processamento da demanda. Sem custas e sem honorários.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.